Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0705256-37.2025.8.07.0000 Agravante : ORLANDO DIAS DE SOUSA Agravado : BARTOLOMEU DIAS SILVA Processo de Origem : 0080089-26.2009.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ORLANDO DIAS DE SOUSA contra a decisão Id. origem 220874388, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0080089-26.2009.8.07.0001, movida por BARTOLOMEU DIAS SILVA, ora agravado. Na origem, o Juízo deferiu a penhora de 15% dos vencimentos do executado ORLANDO DIAS DE SOUSA, nos seguintes termos: O exequente requer a penhora de 15% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 15% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Secretaria de Estado de Educação do DF, para promover o depósito do percentual de 15% (quinze por cento) do salário líquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado ORLANDO DIAS DE SOUSA (097.013.891-15); em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 495.671,39 (atualizado até 06.11.2024, conforme ID 217555653). Ao exequente para fornecer o endereço para encaminhamento do mandado, em cinco dias. O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Expeça-se mandado de intimação do devedor, acerca da penhora. O mandado deverá ser expedido para o endereço em que cumprida a citação ou, ainda, no último endereço atualizado constante dos autos, sendo, em caso de retorno em virtude de mudança de endereço, presume-se válida a intimação (art. 274 e 840, §4, do CPC), devendo a Secretaria, independentemente de conclusão, certificar o fato nos autos e aguardar o decurso do prazo legal. [...] [grifos originais] Em suas razões, o agravante, alega que a determinação de constrição de sua remuneração não pode prosperar informando que sua remuneração é benefício previdenciário, eis que aposentado e que, a rigor da lei, as verbas salariais são impenhoráveis. Argumenta que se encontra em delicada situação financeira e que a implementação da constrição, ora determinada, vai afetar sua subsistência, ofendendo, dessa forma, o princípio do mínimo existencial. Assevera que o Magistrado a quo, a deferir a penhora, entendeu que é razoável o desconto mensal em folha de pagamento de um percentual sobre o salário, de modo a quitar o débito sem comprometer a dignidade do executado e sua família. Entretanto, declara que não foram ponderadas as dívidas a que responde. Requer em sede de antecipação de tutela recursal de urgência a concessão de efeito suspensivo e no mérito que seja reformada a sentença para obstar a penhora de seus proventos. Apresenta como pedido subsidiário que seja reduzida a penhora determinada para 5% dos seu benefício. Colaciona jurisprudência e doutrina para abonar sua tese. Preparo regular (Id. 68764707). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se a possibilidade de penhora de 15% dos proventos do agravante para a quitação do débito. Sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o CPC, na parte que interessa: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Nesse sentido, verifica-se que o débito em questão não se trata de débito alimentar e tampouco os vencimentos do agravante excedem a 50 salários mínimos, não se amoldando, o caso em comento, as exceções previstas para impenhorabilidade dos proventos. E, a esse respeito, tenho que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Verifica-se, também, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal, e nesse sentido, observa-se que o juízo a quo, reconheceu o caráter de proventos/remuneração em relação a quantia que determinou penhorar, adotando a mitigação prevista pelo STJ, derivando daí a proteção legal. Assim, entendo que inviável a penhora determinada na decisão objurgada, por se tratar de benefício previdenciário, verba blindada pela legislação de regência. Esse o entendimento esposado por esta colenda Turma. In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO IMEDIATO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em agravo de instrumento, alegando omissões no acórdão recorrido. A SABEMI Previdência Privada sustenta omissão quanto à análise de elementos que poderiam impactar no prazo prescricional. Por sua vez, L.E.G.D.A. alega omissão referente à forma de liquidação da condenação, à fixação dos honorários advocatícios e ao pagamento imediato do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se houve omissão no acórdão em relação às alegações da SABEMI quanto ao prazo prescricional e à ciência do contrato previdenciário;(ii) estabelecer se o acórdão deveria ter tratado da liquidação por arbitramento, da base de cálculo dos honorários advocatícios e da determinação de pagamento imediato do benefício previdenciário, conforme requerido por L.E.G.D.A. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7. A aposentadoria privada possui natureza alimentar, equiparando-se aos proventos de aposentadoria e, portanto, possui impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, é cabível o pagamento imediato da verba mensal do benefício, atualizado pelo IPCA-E, com base no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, em razão da urgência e da natureza alimentar do crédito. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...] Tese de julgamento: 3. A aposentadoria privada possui natureza alimentar e, por essa razão, deve ser paga de forma imediata, com base no art. 1.012, § 1o, II, do CPC, quando presentes os requisitos de urgência e necessidade. (Acórdão 1946921, 0719083-83.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1861749, 0707997-84.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, devendo haver a consequente liberação do montante em favor do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1953668, 0740103-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, eis que abarcam verbas com caráter alimentar oriundos de benefício de aposentadoria do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência para reformar a decisão agravada e determinar a cessação dos descontos de 15% dos proventos do agravante a título de penhora, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator